Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-07.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-07.2018.8.14.0046

APELANTE: GERISNALDO DA SILVA COUTO, EDNA PEREIRA DA SILVA, EDILANE DA SILVA COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DA AMBULÂNCIA DO ENTE MUNICIPAL COM A VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO ADMINISTRATIVO E O DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADO. REVISÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS SOMENTE É ADMISSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO FOR VERIFICADA A EXORBITÂNCIA OU A ÍNDOLE IRRISÓRIA DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA. EXTENSÃO DA PENSÃO AOS FILHOS ATÉ O MOMENTO QUE O
DE CUJUS
COMPLETASSE A EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. REJEITADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ DE PENSÃO MENSAL ATÉ OS FILHOS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No dia 25/05/2017, o nacional Edison Barros da Silva conduzia uma ambulância do município de Goianésia do Pará quando colidiu de frente com a vítima fatal Reginaldo Mendes Couto, à época com 41 anos e levava como passageira Maria Trindade Ferreira de Lima, porém esta teve apenas lesões.

2. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. Comprovado o dano material e moral sofrido pela vítima, nesse ínterim, a condenação da parte ré em ressarcir é medida que se impõe.

4. É proporcional e razoável o arbitramento da indenização a título de danos morais pelo óbito do genitor e esposo dos autores, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente atualmente a aproximadamente 57 salários mínimos.

5. Mantida a fixação de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo aos dependentes do falecido, a contar do evento danoso até que os filhos completem 25 anos de idade, consoante jurisprudência do STJ e TJE/PA sobre a matéria.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acórdam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800034-07.2018.8.14.0046

RELATORA: DESAMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES:
GERISNALDO SILVA COUTO E OUTROS

ADVOGADO:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – (OAB/PA 9.881)

APELADO:
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO
: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – (OAB/PA 14.045)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Gerisnaldo Silva Couto e outros, em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais para condenar o Município de Goianésia do Pará a pagar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais em favor dos autores, a ser rateado igualmente e pensão mensal em favor dos filhos na razão de 2/3 sobre o salário mínimo pelo acidente de trânsito fatal à vítima.

Em sede de apelação, os apelantes sustentam a reforma parcial da sentença, somente em relação a majoração da indenização por danos morais e a extensão do período da pensão aos filhos, visto não ter sido observado a duração provável de vida da vítima.

Transcorreu
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões do Município de Goianésia do Pará (ID 6113188).

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Instado a manifestar-se na qualidade de custos legis, o Órgão Ministerial com fundamento no art. 178, CPC combinado com o art. 1º, II e IV, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, opinou pela falta de interesse público primário e relevância social, devolvendo os autos para que prossigam.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800034-07.2018.8.14.0046

RELATORA: DESAMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES:
GERISNALDO SILVA COUTO E OUTROS

ADVOGADO:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – (OAB/PA 9.881)

APELADO:
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO
: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – (OAB/PA 14.045)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DA AMBULÂNCIA DO ENTE MUNICIPAL COM A VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO ADMINISTRATIVO E O DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADO. REVISÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS SOMENTE É ADMISSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO FOR VERIFICADA A EXORBITÂNCIA OU A ÍNDOLE IRRISÓRIA DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA. EXTENSÃO DA PENSÃO AOS FILHOS ATÉ O MOMENTO QUE O
DE CUJUS
COMPLETASSE A EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. REJEITADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ DE PENSÃO MENSAL ATÉ OS FILHOS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No dia 25/05/2017, o nacional Edison Barros da Silva conduzia uma ambulância do município de Goianésia do Pará quando colidiu de frente com a vítima fatal Reginaldo Mendes Couto, à época com 41 anos e levava como passageira Maria Trindade Ferreira de Lima, porém esta teve apenas lesões.

2. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. Comprovado o dano material e moral sofrido pela vítima, nesse ínterim, a condenação da parte ré em ressarcir é medida que se impõe.

4. É proporcional e razoável o arbitramento da indenização a título de danos morais pelo óbito do genitor e esposo dos autores, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente atualmente a aproximadamente 57 salários mínimos.

5. Mantida a fixação de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo aos dependentes do falecido, a contar do evento danoso até que os filhos completem 25 anos de idade, consoante jurisprudência do STJ e TJE/PA sobre a matéria.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
Gerisnaldo Silva Couto e outros, em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais para condenar o Município de Goianésia do Pará a pagar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais em favor dos autores, a ser rateado igualmente e pensão mensal em favor dos filhos na razão de 2/3 sobre o salário mínimo pelo acidente de trânsito fatal à vítima.

Em sede de apelação, os apelantes sustentam a reforma parcial da sentença, somente em relação a majoração da indenização por danos morais e a extensão do período da pensão aos filhos, visto não ter sido observado a duração provável de vida da vítima.

Transcorreu
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões do Município de Goianésia do Pará (ID 6113188).

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Instado a manifestar-se na qualidade de custos legis, o Órgão Ministerial com fundamento no art. 178, CPC combinado com o art. 1º, II e IV, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, opinou pela falta de interesse público primário e relevância social, devolvendo os autos para que prossigam.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e extensão da pensão aos filhos, levando-se em consideração a duração provável de vida da vítima.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, ou seja, independe da prova de culpa ou dolo, estando disciplinada no §6.º do art. 37 da Constituição Federal, que assim prevê:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º -As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da mesma forma, preceitua o art. 43 do Código Civil:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

A responsabilidade civil objetiva do ente municipal foi devidamente comprovada, visto que conforme os documentos acostados no autos,
ocorrera ação estatal, isto é, houve conduta atribuída a seu agente, bem como que a morte de Reginaldo Mendes Couto se deu em função dessa atuação, o que é suficiente para configuração da responsabilidade civil estatal.

Demonstrado, assim, o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta comissiva do ente público, resta configurado o abalo moral irreparável aos seus filhos e esposa. Assim, passível de indenização.

Sobre a majoração do
quantum
indenizatório, acertada decisão do magistrado a quo em aplicar os danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois e quinhentos), comprovados através dos gastos médicos custeados pela família. E em relação aos danos morais,
a jurisprudência é no sentido de que a revisão somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não é o caso dos autos.

No caso em questão,
andou bem a sentença ao arbitrar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização
, além de considerar o abalo moral irreparável sofrido pelos filhos e esposa do falecido.

Sobre o tema, colaciono visão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO.
SÚMULA 7 DO STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS.
DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado
, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.517.574/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020). (GRIFO).

No que se refere a extensão da pensão mensal aos filhos, observada a duração provável de vida da vítima, não merece prosperar. Vejamos.

A responsabilidade civil objetiva do Estado foi reconhecida, assim, viável os filhos terem o direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima ou se não tiver como auferir, que leve em consideração o parâmetro do salário mínimo, desde a data do óbito até o momento em que os filhos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

No caso em questão, a família é considerada de baixa renda, onde o sustenho advinha exclusivamente do genitor falecido, o qual deixou 03 (três) filhos, que à época do óbito, tinham entre 16 e 21 anos de idade (Gerislayne, Gerisnaldo e Edilane). Nesse ínterim, o
de cujus
não comprovou fixação de ganhos,
devendo o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo,
como corretamente aplicado pelo magistrado
a quo
.

Dessa forma, não vejo razão para alteração do julgado no tocante à pensão mensal, desde a data do óbito até o momento que os filhos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, de maneira que mantenho os termos da sentença que se referem a esta questão.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO MENSAL.

ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE.
REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024